Tribunal: TJDFT
Processo: 0710545-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL, MAIS CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR AGREDIR E AMEAÇAR AS PRÓPRIAS FILHAS POR DEFENDEREM A MADRASTA, SUA ATUAL COMPANHEIRA. PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INDENIDADE DAS VÍTIMAS. ORDEM DENEGADA.

1 Paciente denunciado por infringir os artigos 21 da Lei de Contravenções Penais; duas vezes o 147 e mais o 129, § 9o, do Código Penal, depois de agrediu sua filha, apertando-lhe com violência braços e pescoço por intervir em favor da madrasta, sua atual companheira; em seguida agrediu da mesma a outra filha quando tentou acudir a a irmã, chegando a cortá-la com um caco de vidro. Ao ser preso em flagrante pelos componentes de uma guarnição da Polícia Militar que atenderam à ocorrência, ameaçou matar todas elas, afirmando que quando saísse da cadeia iria atrás delas para matar e beber o sangue.

2 A prisão preventiva é indispensável ante a periculosidade do paciente revelada pela gravidade concreta dos fatos e pelo absoluto destemor frente ao aparato de justiça estatal, demonstrando que, em liberdade, oferece risco à incolumidade física e psíquica das ofendidas.
3 Ordem denegada.